Tribunal: TJBA
Processo: 0500374-32.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500374-32.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

APELADO: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE CESAR PIMENTEL LIMA JUNIOR

A C O R D Ã O

Apelação. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECHADURAS EM IMÓVEL, DECORRENTES DE SERVIÇOs REALIZADOs PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. PERICIA QUE ATESTA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A EXECUÇÃO DA OBRA E OS DANOS CAUSADOS À ESTRUTURA DO IMÓVEL DO AUTOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ART. 37, § 6º DA CF/88.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO
.
ARBITRAMENTO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR FIXADO SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCINALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0500374-32.2016
.8.05.0244
,
de Senhor do Bonfim, em que são partes, como Apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A,
e, como Apelados,
JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01